Tribunal: TJDFT
Processo: 0701385-39.2025.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ENGENHARIA SOCIAL. FALHA DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos para decretar a nulidade das transações bancárias objeto dos autos e condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 11.500,00. Em suas razões, o recorrente alega que as transações contestadas foram realizadas por meio de dispositivo mobile autorizado e autenticadas por senha cadastrada e que os valores transferidos correspondem à rotina do correntista, uma vez que há registro de várias operações com valores similares. Aduz que a culpa é exclusiva do requerente, bem como que os dados pessoais do correntista são protegidos por sigilo bancário. Sustenta que não há indícios de que as operações questionadas foram realizadas mediante fraude, ao contrário, os dados confirmam que as transações foram realizadas mediante a utilização de login e senha de uso pessoal. Requer a improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação dos serviços bancários frente à situação do “Golpe da Falsa Central”.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor (Súmula 297 do STJ). Neste contexto, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, assim como as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária, conforme enunciado de Súmula n. 479 do STJ.
5. Consta dos autos que o autor foi vítima do golpe da falsa central telefônica e que o autor seguiu as orientações passadas pelo suposto atendente para que este tivesse acesso aos seus dados pessoais. Após isso foram realizados saques e transações via pix de sua conta bancária que totalizaram o valor de R$ 11.500,00.
6. Analisando as provas dos autos, observa-se que o autor foi vítima de estelionatários, porquanto logo após o ocorrido procurou a instituição financeira para relatar a fraude, além de ter feito Boletim de Ocorrência. Ademais, a parte ré não conseguiu demonstrar que as transações foram efetivamente realizadas pelo autor, ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC). A mera afirmação de que as transações foram realizadas por meio de dispositivo mobile autorizado e com a aposição de senha não é suficiente para afastar sua responsabilidade, ante a inexistência de comprovação das causas excludentes previstas no §3o art. 14 do CDC. Assim, configurada a falha na prestação de serviço do recorrente, capaz de atrair a sua responsabilidade objetiva, deve restituir ao autor os prejuízos sofridos.
7. Contudo, o caso é de culpa concorrente, devendo ser compartilhada a responsabilidade civil nos termos do art. 945 do CC, pois de um lado a responsabilidade é objetiva do banco que negligenciou a segurança de seus sistemas e, de outro, a parte autora concorreu culposamente ao dano sofrido, pois possibilitou em parte o êxito da conduta criminosa ao seguir as orientações do estelionatário e permitir que tivessem acesso às suas contas bancárias. Precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1796005, 07199209320238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024.)
8. Desse modo, verifica-se que as transações fraudulentas resultaram no montante de R$ 11.500,00, devendo a sentença ser reformada para limitar a condenação da parte ré à 50% dos prejuízos apurados, o que perfaz o valor de R$ 5.750,00.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente do autor, limitando a responsabilidade da instituição financeira recorrente em 50% do montante apurado, perfazendo o total de R$ 5.750,00 (cinco mil setecentos e cinquenta reais). Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.